Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724492-72.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JOSE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO ajuizada por JOSÉ ARIMATEIA DANTAS DA COSTA: “INDEFIRO o pedido para designação audiência de conciliação nesta fase processual, podendo as partes travarem diretamente o contato sem que essa comunicação precise ser intermediada pelo juiz. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 222827427.” (...) “Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão de ID 234930970, quando se verifica que o fundamento para o indeferimento do pedido para designação de audiência de conciliação encontra-se devidamente consignado na decisão embargada. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por outro lado, não há qualquer impedimento legal que as partes travem o contato de forma extrajudicial, notadamente quando se encontram devidamente representadas por advogados regularmente constituído nos autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão de ID 234930970. Tendo em vista a inércia do perito nomeado pela decisão de ID 222827427, REVOGO a nomeação LEONARDO BERGES BENTO. Neste mesmo ato, considerando a manifestação contida no ID 237344171, NOMEIO como perito MARCELO BEAUCHAMP LEME, engenheiro mecânico. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 211599329.” A Agravante sustenta que, “Ao receber a petição inicial, o Douto Juízo a quo decidiu postergar a designação de audiência de conciliação”; (ii) que “o processo tramitou regularmente, com a citação das partes e apresentação de contestações e réplica”; (iii) que o “feito está atualmente na fase de instrução, onde foi determinada a realização de perícia mecânica”; (iv) que “o autor da ação, ora Agravado, peticionou no ID 229764151 requerendo a designação de audiência de conciliação”; (v) que “a Agravante peticionou concordando com a designação da audiência de conciliação”; e (vi) que “a recalcitrância do Douto Juízo a quo está negando a possibilidade de acordo através do auxílio de um conciliador ou mediador ao mesmo tempo que impõe expressivos gastos com a realização de perícia”. Conclui que “ambas as partes estão requerendo a designação de audiência, de modo que a designação da audiência é medida que se impõe”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a designação de audiência de conciliação/mediação”. Preparo recolhido (IDs 73077733 e 73077734). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Importa anotar que a realização de audiência de conciliação, depois de superada a fase inicial prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, constitui prerrogativa do juiz que preside a relação processual, consoante a inteligência do artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil. Cabe ainda ressalvar, na esteira do que restou consignado na r. decisão agravada, que o fato de não ter sido designada audiência de conciliação não obsta a autocomposição. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator